Tribunal: STF
Processo: Rcl 88207
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-06
Data de publicação: 2025-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Estado de Goiás contra decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho (Processo 0010021-40.2018.5.18.0014), que teria negado vigência aos Enunciados das Súmulas Vinculantes 10 e 37.



    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “Cuida-se originariamente de reclamação trabalhista tombada sob o nº TST - RRAg - 10021-40.2018.5.18.0014, cuja pretensão autoral foi integralmente rejeitada pelo Juízo de 1º grau, nos seguintes termos: 



    […]



    Em sede de Recurso Ordinário, o acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região (TRT 18) conheceu do recurso da parte autora e a ele deu parcial provimento, para reconhecer à reclamante, quando da sua readmissão no serviço público em razão de anistia, o direito de receber os reajustes salariais de ordem geral e promoções concedidos aos empregados da categoria que não foram dispensados.



    [...]



    O acórdão recebeu a seguinte ementa:



    [...]



    Interpostos Recursos de Revista por ambas as partes, aos quais o e. TRT-18 negou seguimento, sobreveio a interposição de Agravos de Instrumento pelos recorrentes. 



    No âmbito do TST, por decisão monocrática, o Ministro Relator negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Goiás e deu parcial provimento ao respectivo recurso da parte autora, para reconhecer-lhe o direito diferenças salariais decorrentes do pagamento da 7ª e 8ª horas como extra, como se infere dos seguintes trechos da decisão monocrática: 



    […]



    Na hipótese do processo TST - RRAg - 10021-40.2018.5.18.0014, embora a decisão da mais alta Corte Trabalhista nada tenha mencionado acerca da inconstitucionalidade dos arts. 2º, caput, e 5º da Lei Estadual 17.916/2012 c/c arts. 7º, caput e § 3º, I e II, da Lei Estadual 15.664/2006, deixou de observar sua incidência na hipótese dos autos, violando, assim, a Súmula Vinculante nº 10, sob o fundamento de inobservância ao texto constitucional. In casu, a questão debatida era concernente à necessidade de ser readequado o salário-hora dos ex-empregados da CAIXEGO, os quais, até a liquidação da empresa, desempenhavam atribuições inerentes à categoria dos bancários, com jornada de trabalho de 30 (trinta) horas semanais, passando, após a anistia promovida pela Lei Estadual 17.916/2012, a laborar com carga horária de 40 (quarenta) horas por semana. 



    Conforme assevera o reclamante, a jurisprudência do TST consolidou-se no sentido de que deve haver uma manutenção do salário-hora dos empregados que retornaram ao serviço público mediante anistia, sob pena de haver redução salarial. 



    Ocorre que sobredita jurisprudência do TST foi edificada com base em uma interpretação conferida por aquela Corte às Leis Federais 8.878/1994 – que concedeu anistia a servidores públicos civis e empregados da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional, bem como aos empregados de empresas públicas e sociedades de economia mista sob controle da União que, no período compreendido entre 16/3/1990 e 30/9/1992, foram dispensados, despedidos, demitidos ou exonerados – e 11.907/2009 – que regulamentou a jornada de trabalho dos referidos agentes públicos em 40 horas semanais. 



    Por sua vez, a anistia, no âmbito do Estado de Goiás, foi concedida pela Lei Estadual 17.916/2012, com efeitos funcionais advindos da Lei Estadual 15.664/2006. 



    Embora as legislações federal e estadual, em linhas gerais, tratem do mesmo instituto – anistia legal e readmissão de ex-empregados públicos –, há importantes pontos de divergência que as distanciam de forma significativa.



    […]



    Pelo que se observa, diferentemente do que ocorreu no âmbito federal, aos ex-empregados da CAIXEGO não foi garantido o retorno ao “cargo ou emprego anteriormente ocupado”, tampouco àquele “resultante da respectiva transformação”. No Estado de Goiás, eles foram inseridos em uma carreira diversa, pertencente ao chamado quadro transitório de empregos públicos da AGANP, criado em 2006, anos antes da publicação da Lei Estadual 17.916/2012. 



    [...]



    Ocorre que, a despeito de todo o distinguishing acima exposto, através da decisão proferido nos autos de nº TST - RRAg - 10021-40.2018.5.18.0014, o Colendo Tribunal Superior do Trabalho entendeu pela aplicação linear da sua jurisprudência ao caso envolvendo o Estado de Goiás, deixando de tecer qualquer análise acerca das especificidades contidas na legislação estadual.



    […]



    É imperioso frisar que as manifestações do Estado de Goiás no âmbito do TST trouxeram tópicos específicos alertando sobre a necessidade de se proceder a uma abordagem mais ampla, sendo imprescindível promover-se um embate entre as legislações federal e estadual que regem a matéria, especialmente como decorrência do que fora decidido no IRDR nº 0010943-21.2021.5.18.0000. 



    Contudo, apesar de todo o esforço do Estado de Goiás para que, em sendo o caso, o TST apresentasse as razões pelas quais entende pelo afastamento da legislação estadual, a Corte manteve-se silente, em clara violação à Súmula Vinculante nº 10.”



    Ao final, no mérito, requer “requer seja julgado procedente o pedido formulado na presente reclamação, confirmando a liminar concedida, cassando o acórdão exarado pelo c. Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região, ou, subsidiariamente, o acórdão do c. Tribunal Superior do Trabalho, em razão de sua nulidade absoluta, e, consequentemente, a invalidação dos demais atos decisórios, porventura proferidos, posteriormente no feito”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    [...]



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    [...]



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



     Os parâmetros de confronto invocados são os definidos nas Súmulas Vinculantes 10 e 37, que assim estabelecem:



    “SV 10: Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.”



    “SV 37: Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.”



    Importante ressaltar o contexto próprio e específico dos precedentes, a seguir descritos, que deram origem à Sumula Vinculante 37: 



    “A questão central a ser discutida nestes autos refere-se à possibilidade de o Poder Judiciário ou a Administração Pública aumentar vencimentos ou estender vantagens a servidores públicos civis e militares, regidos pelo regime estatutário, com fundamento no princípio da isonomia, independentemente de lei. Inicialmente, salienta-se que, desde a Primeira Constituição Republicana, 1891, em seus artigos 34 e 25, já existia determinação de que a competência para reajustar os vencimentos dos servidores públicos é do Poder Legislativo, ou seja, ocorre mediante edição de lei. Atualmente, a Carta Magna de 1988, artigo 37, X, trata a questão com mais rigor, uma vez que exige lei específica para o reajuste da remuneração de servidores públicos. A propósito, na Sessão Plenária de 13.12.1963, foi aprovado o enunciado 339 da Súmula desta Corte, (...). Dos precedentes que originaram essa orientação jurisprudencial sumulada, resta claro que esta Corte, pacificou o entendimento no sentido de que aumento de vencimentos de servidores depende de Lei e não pode ser efetuado apenas com suporte no princípio da isonomia. (…) Registre-se que, em sucessivos julgados, esta Corte tem reiteradamente aplicado o Enunciado 339 da Súmula do STF, denotando que sua inteligência permanece atual para ordem constitucional vigente.” (RE 592.317 RG, Rel. Min. GILMAR MENDES, Pleno, DJe de 10.11.2014) 



    “Ressalto que, segundo entendimento pacificado no Supremo Tribunal Federal, não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia, conforme preceitua o Enunciado n. 339 da Súmula desta Corte, nem ao próprio legislador é dado, segundo o art. 37, XIII da Constituição Federal, estabelecer vinculação ou equiparação de vencimentos” (ARE 762.806 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 18.9.2013)



    Na presente hipótese, assiste razão ao Reclamante. 



    Da análise dos autos, verifica-se que o juízo reclamado deu provimento ao Recurso de Revista da parte beneficiária, quanto ao tema “Anistia – Majoração da Jornada de Trabalho”, sob os seguintes fundamentos (eDoc. 9, fl. 69-71): 



    “No que se refere ao tema “ANISTIA – MAJORAÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO”, o Reclamante sustenta, em síntese, ser incontroverso que, antes da demissão injusta, o Autor, na condição de bancário, exercia jornada de trabalho de 6 (seis) horas diárias e, após o retorno ao serviço público, passou a desempenhar jornada laborativa de 8 (oito) horas diárias.



    Aduz que faz jus ao recebimento das horas extras postuladas acima da sexta diária.



    Pleiteia “... o reconhecimento de que a jornada de trabalho originária do Recorrente era de 6 (seis) horas diárias e 30 (trinta) horas semanais, com todos os seus consectários e mediante o pagamento de todas as vantagens devidas, com a reforma da r. sentença, sob pena de violação ao princípio constitucional da irredutibilidade salarial e à própria natureza do instituto da anistia política.” (fl. 469).



    Aponta, dentre outras alegações, violação do art. 7, VI, da Constituição Federal.



    Ao exame.



    [...]



    No caso presente, o Tribunal Regional entendeu que a readmissão do empregado anistiado não deve observar, automaticamente, o enquadramento remuneratório equivalente à jornada de trabalho de 40 (quarenta) horas semanais. Nesse sentido, asseverou ser indevido o pagamento como extra das 7ª e 8ª horas laboradas, bem como de remuneração proporcional à nova carga horária praticada após a readmissão, haja vista não mais exercer as atividades de bancário.



    Contudo, esta Corte Superior tem jurisprudência pacífica no sentido de que a ampliação da jornada de trabalho do empregado anistiado, de seis horas para oito horas diárias, comporta a majoração proporcional do valor do salário-hora, sob pena de redução salarial.



    Nesse sentido, cito julgados:



    […]



    Nesse cenário, o Tribunal Regional, ao entender que o acréscimo das sétima e oitava horas de trabalho, ocorridas após o retorno do empregado bancário anistiado, não deve ser remunerado, ainda que na forma simples, decidiu em dissonância à atual, iterativa e notória jurisprudência desta Corte Superior.



    Diante do exposto, demonstrada a contrariedade à jurisprudência consolidada desta Corte Superior, resta caracterizada a transcendência política do debate proposto, o que viabiliza o conhecimento do recurso de revista.



    Assim, CONHEÇO do recurso de revista, quanto ao tema “anistia – majoração da jornada de trabalho”, por violação do art. 7º, VI, da Constituição Federal e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para condenar a Reclamada ao pagamento das parcelas vencidas e vincendas de diferenças salariais decorrentes das horas acrescidas à jornada de trabalho, devendo ser observado o valor do salário-hora recebido no Banco Nacional do Comércio quando da dispensa, com os devidos reflexos nas verbas remuneratórias, conforme apurado em liquidação de sentença.”



    Nessas circunstâncias, verifica-se que o juízo reclamado afastou a incidência do art. 7º, § 3º, II, da Lei 15.664/2006, do Estado de Goiás, em afronta à Súmula Vinculante 10. 



    A discussão na origem está relacionada com a anistia concedida pelo Estado Goiás, com base na Lei Estadual 17.916/2012, que permitiu a readmissão dos ex-empregados da extinta Caixa Econômica do Estado de Goiás (CAIXEGO). Segundo a Lei Estadual 15.664/2006, os ex-empregados que optassem pela readmissão, integrariam o quadro transitório da Agência Goiana de Administração e Negócios Públicos (AGANP), ficando sujeitos ao regime da CLT, observadas as condições estabelecidas em seu art. 7º:



    “Art. 7º Fica criado, na AGANP, um quadro transitório de empregos públicos, na condição de extintos quando vagarem, com quantitativo suficiente para nele integrar os servidores sujeitos ao regime da Consolidação das Leis do Trabalho, que puderem ser enquadrados nos termos deste artigo. 



    § 1º O empregado público poderá optar pelo enquadramento no prazo de 24 (vinte e quatro) meses, contados da publicação desta Lei, o que se dará na referência ‘base’ do quadro transitório de que trata este artigo. 



    § 2º A opção somente poderá ser deferida se o servidor, cumulativamente: 



    I - for ocupante de emprego público cujas funções equivalham às descritas no art. 3º; 



    II - possuir o nível de escolaridade e satisfizer aos demais requisitos exigidos para enquadramento, provimento e exercício do cargo público efetivo equivalente. 



    § 3º A opção referida neste artigo implicará, a partir da data de seu deferimento: 



    I - percepção das seguintes vantagens que serão devidas ao servidor sob idênticos requisitos, condições, valores, limites, percentuais, prazos e períodos aquisitivos a que fizerem jus os servidores ocupantes de cargo efetivo de mesma denominação e equivalência de funções: 



    a) salário correspondente ao valor do vencimento fixado para o cargo efetivo equivalente; 



    b) gratificação adicional por tempo de serviço; 



    c) adicional de progressão funcional;



    d) indenizações, auxílios e licenças, inclusive a prêmio, constantes do Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de Goiás e de suas Autarquias, desde que os benefícios não estejam assegurados pelo respectivo regime de previdência, hipótese em que se aplica a legislação federal pertinente;



    II - alteração automática do contrato de trabalho para as condições desta Lei, que produzirá, dentre outros, os seguintes efeitos: 



    a) renúncia a disposições contratuais ou regulamentares e conseqüente extinção de toda e qualquer vantagem pecuniária diversa das referidas no inciso I, que se consideram incluídas no valor do salário, com exceção apenas das relacionadas no § 4º; 



    b) renúncia a parcelas remuneratórias, referentes a períodos aquisitivos futuros, mesmo que já incorporadas ao salário ou remuneração, por decisão administrativa ou judicial, bem como desistência de ações administrativas ou judiciais visando à incorporação ou percepção de valores de idêntica natureza; 



    c) prestação de jornada semanal de 40 (quarenta) horas de trabalho, que poderá, sem ser considerada como serviço extraordinário, compreender dias úteis, sábados, domingos e feriados, em períodos diurnos e noturnos, assegurado descanso semanal remunerado mínimo de 24 (vinte e quatro) horas consecutivas.



    § 4º Excetuam-se do disposto no § 3º, II, alínea ‘a’, as seguintes vantagens: 



    I - anuênio ou seus equivalentes, adquiridos até a data de deferimento da opção; 



    II - gratificação de incentivo funcional; 



    III - gratificação especial de localidade e por atividades penosas, insalubres ou perigosas; 



    IV - gratificação pela participação em órgãos de deliberação coletiva; 



    V - gratificação de encargo de curso ou concurso; 



    VI - gratificação pela elaboração ou execução de trabalho relevante de natureza técnica ou científica; 



    VII - gratificação pela prestação de serviços extraordinários; 



    VIII - função comissionada; 



    IX - subsídio ou gratificação decorrente do exercício de cargo em comissão; 



    X - gratificação de participação em resultados. 



    § 5º Quando o valor resultante da aplicação do disposto no § 3º, II, alínea ‘a’, for superior ao do salário devido ao servidor, a diferença verificada constituirá ‘excedente de remuneração’ e será paga sob esse título até a sua integral absorção pelo salário. 



    § 6º O ‘excedente de remuneração’ não será computado nem acumulado para cálculo de qualquer outra vantagem. 



    § 7º Para cada emprego público objeto de enquadramento na forma deste artigo, fica suspenso o provimento de um cargo efetivo do Quadro Permanente de que trata o Anexo I. 



    § 8º A ocorrência de vacância do emprego público acarreta automaticamente a liberação, para efeito de provimento de cargo efetivo suspenso nos termos deste artigo. 



    § 9º Para efeito do disposto no art. 7º, § 3º, inciso I, alínea ‘d’, aplica-se, subsidiariamente, o Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de Goiás e de suas Autarquias, aos empregados públicos enquadrados no quadro transitório nos termos deste artigo.” 



    É importante relembrar que “não é o mero ato de afastar a aplicabilidade do comando legal que implica contrariedade à súmula, mas fazê-lo com esteio em incompatibilidade com o texto constitucional, mesmo que de forma não declarada” (Rcl 44.018 AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, 2ª Turma, j. 27/4/2021, DJe de 10/5/2021). Ou seja, não basta afastar determinada norma, há de se fazer com fundamento constitucional. 



    No presente caso, a autoridade reclamada assinalou que “a ampliação da jornada de trabalho do empregado anistiado, de seis horas para oito horas diárias, comporta a majoração proporcional do valor do salário-hora, sob pena de redução salarial”, concluindo por dar provimento ao recurso de revista, quanto ao tema “anistia – majoração da jornada de trabalho” por entender haver “violação do art. 7º, VI, da Constituição Federal”. 



    Ou seja, de forma dissimulada e sob o pálio de argumentação constitucional do princípio da irredutibilidade salarial, o órgão fracionário do TST afastou a incidência do art. 7º, § 3º, II, da Lei 15.664/2006, do Estado de Goiás. 



    Ao realizar essa interpretação, exerceu o controle difuso de constitucionalidade e utilizou a técnica decisória denominada declaração de inconstitucionalidade parcial sem redução de texto, pela qual o intérprete declara a inconstitucionalidade de algumas interpretações possíveis do texto legal, sem, contudo, alterá-lo gramaticalmente, ou seja, censurou uma determinada interpretação por considerá-la inconstitucional. 



    Dessa forma, embora não tenha declarado expressamente a inconstitucionalidade incidental, o órgão fracionário afastou a aplicação da norma sem aplicação do art. 97 da CF/88, violando o enunciado da Súmula Vinculante 10 por desrespeito à Cláusula de Reserva de Plenário.



    Nesse mesmo sentido, transcrevo a ementa de acórdão proferido pela PRIMEIRA TURMA, no julgamento da RCL 59.669-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Redator p/ acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJE 28/02/2024, em caso semelhante ao dos autos: 



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ANISTIA. READMISSÃO DE SERVIDORES DA EXTINTA CAIXEGO. ALTERAÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO SEM A CORRESPONDENTE RETRIBUIÇÃO REMUNERATÓRIA. PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE SALARIAL. ARTIGO 7º , VI, DA CF/88. SÚMULA VINCULANTE 10 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VIOLAÇÃO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 



    1 - Não é o mero ato de afastar a aplicabilidade do comando legal que implica contrariedade à súmula, mas fazê-lo com esteio em incompatibilidade com o texto constitucional, mesmo que de forma não declarada (Rcl 44.018 AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 10/5/2021).



    2 - A inconstitucionalidade de lei ou ato normativo estatal só pode ser declarada pelo voto da maioria absoluta da totalidade dos membros do tribunal ou, onde houver, dos integrantes do respectivo órgão especial, sob pena de absoluta nulidade da decisão emanada do órgão fraccionário (turma, câmara ou seção), em respeito à previsão do art. 97 da Constituição Federal. 



    3 - Recurso de Agravo a que se dá PROVIMENTO para julgar PROCEDENTE a Reclamação.”



    Diante do exposto, com base no art. 161, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido, de forma a cassar a decisão reclamada por inobservância à Súmula Vinculante 10, devendo outra ser proferida em observância a tais parâmetros.



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se.



    Brasília, 6 de dezembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente